Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. PREVENÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não padece de omissão o julgado em que, com base no art. 286, II, do CPC, destacou que o pedido de alimentos foi reiterado no processo de origem, objeto do agravo de instrumento, de modo que é competente o juízo onde tramitou a ação de alimentos anteriormente proposta e extinta sem julgamento de mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.